Tribunal: TJMT
Processo: 1014692-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014692-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (APELADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELADO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (APELADO), AVANILDES MOREIRA CURVO - CPF: 182.004.351-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANILDES MOREIRA CURVO - CPF: 182.004.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
EMENDA
DA PEÇA INAUGURAL -
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O juízo a quo concedeu ao exequente, agora apelante, a oportunidade de emendar a
inicial
. O recorrente não atendeu ao comando judicial dentro do prazo estabelecido, o que fundamentou corretamente a sentença que indeferiu a petição
inicial
e extinguiu o feito com base no art. 321, caput e parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2- Recurso de Apelação conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321, do CPC e consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu recurso, a parte apelante alega que a ação foi proposta no juízo correto, mas que houve erro formal no endereçamento, incapaz de gerar prejuízo ao processo, de modo que pugna pelo provimento do recurso, com a continuidade do feito executivo com o recebimento da inicial.

Contrarrazões ao id n. 171774231, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321, do CPC e consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

A controvérsia posta se resume na análise do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face de
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A e seus sócios
, objetivando receber crédito tributário.

Ao Id n. 171774220, o juízo a quo determinou a intimação da Exequente para que emendasse a inicial, dentro do prazo de 30 dias, uma vez que o feito não foi endereçado àquele juízo.

Após o transcurso do prazo, sobreveio a sentença indeferindo a petição inicial e, consequentemente, julgando extinta a execução (Id. 171774223).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a ação foi extinta porque a parte apelante negligenciou o cumprimento da decisão judicial ao esclarecer o endereçamento do feito, resultando no indeferimento da inicial.

Como cediço, ao verificar que a petição inicial não atende aos requisitos dos arts. 319 e 320, ou apresenta defeitos e irregularidades que possam dificultar o julgamento de mérito, o juízo determinará que o autor, em um prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento, conforme o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda, o apelante se manteve inerte. E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culminou no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

O juízo a quo aplicou corretamente a Lei Processual ao caso em tela.

Ora, se o recorrente pretendesse a reanálise da decisão que comandou a emenda, deveria o apelante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, contudo, nada manifestou.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que os recorrentes, não podem discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Por amor ao debate colhe-se que a inicial foi endereçada ao juízo de Várzea Grande, mas o feito foi distribuído em Cuiabá.

Determinada a emenda o recorrente se quedou inerte, advindo a sentença recorrida, que indeferiu a exordial.

Após a sentença, id n. 171774224, a destempo,
o recorrente pugnou pela remessa do feito para o juízo de Várzea Grande,
em face de empresa apelada ser domiciliada naquele Município, tudo conforme cópia da CDA.

Em sede de apelo a tese já é outra,
pois o recorrente aduz erro formal no endereçamento, e agora afirma que a ação foi protocolada no Juízo correto, de acordo com a regra de competência que define o foro do domicílio do réu.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, pois até mesmo o recorrente não tinha certeza quanto ao foro, e mesmo oportunizado, quedou-se inerte, evidente portanto o cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por este Sodalício:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
EMENDA
DA PEÇA INAUGURAL -
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1-
O magistrado de primeira instância concedeu ao exequente, agora apelante, a oportunidade de emendar a
inicial
para incluir o endereço completo, inclusive com CEP, da parte executada. O recorrente não atendeu ao comando judicial dentro do prazo estabelecido, o que fundamentou corretamente a sentença que indeferiu a petição
inicial
e extinguiu o feito com base no art. 321, caput e parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil
.
2- Recurso de
Apelação
conhecido e desprovido.(N.U 1045835-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO
CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
AUSÊNCIA DE
EMENDA
DA
INICIAL
APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1003381-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deixo de majorar a verba honorária, uma vez que sequer fora arbitrados no ato sentencial.

Posto isso, conheço do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024